Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-82.2021.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pretensão do Município de Estância Turística de Ibiúna ao reconhecimento de inexistência de valores devidos relativamente à Ata de Registro de Preços no 8/2017 e ao contrato administrativo no 34/2018, destinados à contratação de empresa prestadora de serviços para veiculação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pretensão do Município de Estância Turística de Ibiúna ao reconhecimento de inexistência de valores devidos relativamente à Ata de Registro de Preços no 8/2017 e ao contrato administrativo no 34/2018, destinados à contratação de empresa prestadora de serviços para veiculação de publicações de atos oficiais, denominado jornal "Imprensa Oficial". Alegação do Município de ausência de título executivo extrajudicial. Descabimento. Embargos julgados improcedentes na origem. 1) Alegação preliminar de inexistência de título executivo extrajudicial. Não acolhimento. De acordo com a jurisprudência predominante no STJ e neste TJSP, os contratos administrativos devidamente assinados por autoridade competente possuem natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, CPC. Idêntica premissa se aplica à Ata de Registro de Preços que, fundada no art. 15, II, da Lei Federal no 8.666/1993, é considerada como sendo um "contrato normativo", portanto vinculante à Administração e ao particular em todas as suas cláusulas, especialmente no que diz respeito ao preço e forma de pagamento. Licitude da cobrança da importância de R$ 2.731,20, representada na Nota Fiscal Eletrônica no 18.321, emitida na vigência da Ata de Registro de Preços no 8/2017. Preliminar rejeitada. 2) Mérito recursal. Incontroversa a prestação de serviços exaurida pela exequente na vigência dos instrumentos públicos objetos da contenda, a ausência de empenho não pode transforma-se em escudo à Administração Pública municipal para inadimplir a contraprestação que lhe cabe, sob pena de enriquecimento sem causa. Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. Recurso desprovido.